Tribunal: TJMT
Processo: 1000181-79.2019.8.11.0084
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000181-79.2019.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSE OSWALDO FELIX ALVES - CPF: 060.020.558-43 (APELANTE), ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS - CPF: 037.993.981-98 (ADVOGADO), DIONIR ADRIANO CONTREIRA - CPF: 027.233.551-79 (ADVOGADO), PAULIENE KNECHT - CPF: 037.001.181-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS - CPF: 037.993.981-98 (ADVOGADO), JOSE OSWALDO FELIX ALVES - CPF: 060.020.558-43 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR JOSE OSWALDO FELIX ALVES E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESMATAMENTO ILEGAL. DANO MORAL COLETIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE LICENÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. VALOR INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ações de apelação interpostas por José Oswaldo Felix Alves e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Civil Pública proposta em razão de desmatamento ilegal de 185,8432 hectares de floresta amazônica, sem licença ambiental, na Fazenda Vitória, em Apiacás/MT. A sentença confirmou liminar, impôs
obrigação de recomposição ambiental e condenou o requerido a pagar R$ 93.000,00 por dano moral coletivo. O réu apelou requerendo a nulidade da sentença, improcedência do pedido ou redução do valor. O Ministério Público, por sua vez, requereu a majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve irregularidade na condenação por dano ambiental, inclusive quanto à autoria e à materialidade do fato, à necessidade de perícia e à licitude da atividade; (
ii
) definir se o valor fixado a título de indenização por dano moral coletivo deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os autos de infração ambiental gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade, não tendo o réu apresentado provas robustas para desconstituí-los.

O próprio apelante reconheceu, no momento da fiscalização, que não possuía licença ambiental vigente, o que confirma a ilegalidade da conduta.

A perícia ambiental in loco não é obrigatória, sendo válida a constatação do dano por agentes técnicos do IBAMA, conforme previsão do art. 19 da Lei 9.605/98.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa,
bastando a relação de causalidade entre a conduta e o dano.

O dano moral coletivo prescinde de prova específica de sofrimento social, sendo presumido pela gravidade da lesão ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

A alegação de que o desmate ocorreu em área anteriormente autorizada é irrelevante, pois a licença estava vencida à época dos fatos, sendo qualquer intervenção sem renovação considerada ilegal.

O pedido de conversão da indenização em serviços ambientais confunde multa administrativa com indenização civil, não sendo aplicável o art. 72, § 4º, da Lei 9.605/98.

O valor de R$ 93.000,00 fixado na sentença é irrisório diante da extensão do dano ambiental e da necessidade de conferir caráter punitivo e pedagógico à indenização.

A majoração da indenização para R$
1.000,00 (mil reais)
por hectare, totalizando R$
186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais)
é proporcional ao dano causado, à capacidade econômica do réu e à função inibitória da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de José Oswaldo Felix Alves desprovido. Recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade dos autos de infração ambiental só é afastada mediante prova robusta e específica em sentido contrário.

A ausência de licença ambiental vigente para desmate caracteriza infração ambiental, ensejando responsabilidade objetiva pelo dano.

O dano moral coletivo decorrente de degradação ambiental configura-se in
re

ipsa
, sendo prescindível a prova de sofrimento concreto da coletividade.

O valor da indenização por dano moral coletivo deve refletir a gravidade do dano, a extensão da área degradada e o caráter preventivo e punitivo da sanção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, §§ 3º e 4º; Lei 6.938/81, art. 14, §1º; Lei 9.605/98,
arts
. 19 e 72, § 4º; CPC/2015, art. 373, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.08.2016,
DJe
09.09.2016;

STJ, REsp 1.487.046/MT, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28.03.2017,
DJe
16.05.2017;

STJ, REsp 1.410.698/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015;

TJMT, AI 1016860-13.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, j. 18.07.2023, DJE 24.07.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação
interpostos por JOSE OSWALDO FELIX ALVES e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000181-79.2019.8.11.0084, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para: a) confirmar a liminar concedida nos autos; b) determinar que o requerido recomponha a área ambiental degradada, adotando os procedimentos necessários à regularização ambiental da propriedade, cessando qualquer atividade na área degradada, objetivando o alcance do
status quo ante
, no prazo de 6 (seis) meses, conforme cronograma a ser homologado pela autoridade ambiental; c) condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais) a título de ressarcimento pelo dano moral coletivo, acrescido de juros de 1% a partir da data do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária com base no INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente.

Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública em face de José Oswaldo Felix Alves, objetivando sua condenação às obrigações de fazer, não fazer e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, em razão do desmatamento de 185,8432 hectares de floresta nativa amazônica, área de especial preservação, sem licença do órgão ambiental competente, na
propriedade denominada "Fazenda Vitória", localizada no Município de Apiacás/MT.

Segundo consta dos autos, em 19 de abril de 2018, durante a "Operação Estanque II", equipe de fiscalização do IBAMA constatou a destruição de cobertura vegetal equivalente a 185,8432 hectares de vegetação nativa do bioma amazônico, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, o que ensejou a lavratura do Auto de Infração nº 9144998-E e do Termo de Embargo nº 820838-E.

Após o regular trâmite processual, sobreveio sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, JOSE OSWALDO FELIX ALVES sustenta, em síntese: a) nulidade da sentença por ausência de comprovação de autoria e materialidade, alegando que os autos de infração e embargo do IBAMA basearam-se em mera visita sem análise técnica aprofundada; b) necessidade de realização de perícia ambiental in loco para aferição real do dano ambiental alegado; c) violação aos princípios da legalidade, verdade material, proporcionalidade e razoabilidade, por não haver provas suficientes para a condenação; d) improcedência do pedido de indenização por dano moral coletivo, requerendo a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução da condenação imposta; e) que a área supostamente desmatada ilegalmente foi objeto de embargo/interdição pelo auto nº 820838-E, lavrado em 19/04/2018, contudo, tais documentos foram emitidos pelo IBAMA com base exclusivamente em uma visita de seus agentes, sem uma análise detalhada da realidade fática que envolve o imóvel
rural; f) que a propriedade já tinha sido objeto de explorações anteriores autorizadas, e que o apelante apenas deu continuidade à remoção de resíduos deixados em decorrência desta prática concedida; g) que em caso de condenação, seja convertida em serviços de preservação nos termos do artigo 72, §4º, da Lei 9.605/98; h) que o valor fixado a título de indenização é exorbitante

(I
d
266532344
).

Por sua vez, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em suas razões recursais, sustenta, em síntese: a) que o valor arbitrado a título de dano moral coletivo é irrisório frente à extensão do dano ambiental causado (185,8432 hectares de floresta amazônica de especial preservação); b) que o dano moral coletivo possui natureza metaindividual, relacionando-se ao abalo do autorrespeito e da autoestima da coletividade e devendo refletir caráter pedagógico e preventivo; c) que a indenização deve servir como desestímulo à prática de ilícitos ambientais, considerando que o valor de R$ 93.000,00 não recompõe o equilíbrio social rompido pela conduta lesiva

(I
d
266532346
).

Contrarrazões apresentadas por JOSE OSWALDO FELIX ALVES, nas quais alega, em resumo: a) inexistência de dano moral coletivo, afirmando que este não pode ser presumido, mas sim comprovado por elementos concretos, o que não ocorreu no caso; b) que a visita do IBAMA não teve análise técnica detalhada, não sendo suficiente para fundamentar majoração do valor indenizatório pretendida pelo Ministério Público; c) que o apelado não praticou desmatamento de floresta nativa de especial preservação, pois a área rural total de sua propriedade é de 1.367,0487 hectares, o qual possui o direito legal de explorar até 20% dessa área, o que
corresponde a 273,40 hectares, nos termos da legislação vigente, especificamente o artigo 12, inciso I, da Lei nº 12.651/2012; d) que a atividade realizada pelo apelado consistiu na remoção de resíduos remanescentes de explorações anteriores, ação
es
s
a
devidamente respaldada pela Autorização Provisória de Funcionamento Rural, cuja validade se estendia até 31 de dezembro de 2018

(I
d
266532349
).

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões ao recurso de JOSE OSWALDO FELIX ALVES, nas quais sustenta, em síntese: a) que a fiscalização ambiental seguiu todos os procedimentos legais, gozando os autos de infração de presunção relativa de veracidade; b) que a responsabilidade ambiental é objetiva, sendo prescindível a comprovação de dolo ou culpa; c) que a alegação de ausência de perícia não descaracteriza o dano ambiental devidamente constatado pelos agentes ambientais; d) que a AEF (Autorização para Exploração Florestal) encontrava-se vencida à época dos fatos, tendo validade apenas até 26/06/2016, enquanto a fiscalização ocorreu em 19/04/2018, ou seja, quase dois anos após a expiração do prazo legal; e) que qualquer intervenção ambiental realizada sem a renovação expressa da AEF configura atividade irregular, nos termos da legislação ambiental vigente

(I
d
266532350
).

Após tentativa frustrada de conciliação, conforme Termo de Audiência de I
d
281213363, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, que se manifestou pelo provimento do recurso ministerial, para majorar o valor fixado a título de dano moral coletivo, e pelo desprovimento do recurso de
JOSE OSWALDO FELIX ALVES, mantendo-se
incólume
a sentença em seus demais termos (I
d
297531880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I
–

Do recurso de José Oswaldo Felix Alves

1.
Da alegada nulidade da sentença por ausência de comprovação de autoria e materialidade

O apelante JOSE OSWALDO FELIX ALVES sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de comprovação de autoria e materialidade, alegando que os autos de infração e embargo do IBAMA basearam-se em mera visita sem análise técnica aprofundada.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Preliminarmente
, impende salientar que os atos administrativos, como os autos de infração lavrados pelo IBAMA, gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, atributos que lhes são inerentes e que decorrem do princípio da legalidade que rege a Administração Pública, conforme preconiza o artigo 37, caput, da Constituição Federal.

Nesse diapasão, a jurisprudência pátria é uníssona ao reconhecer que os autos de infração lavrados por agentes públicos no exercício regular de suas funções gozam de presunção
juris tantum
de veracidade, cabendo ao administrado o ônus de desconstituí-los mediante prova robusta em sentido contrário. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL E TERMO DE EMBARGO - PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DO MEIO AMBIENTE AFASTADA - SÚMULA 206 E IAC 10 DO STJ - FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR - ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - ATO ADMINISTRATIVO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, LEGITIMIDADE, IMPERATIVIDADE E EXIGIBILIDADE - AUTOS LAVRADOS PELA SEMA E PELO IBAMA - CARACTERIZAÇÃO DO BIS IN IDEM QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a instalação de Vara
Especializada não altera a competência prevista em Lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n.º 206 e IAC n.º 10, sendo, portanto, facultado ao autor optar livremente pelo ajuizamento de seu pleito contra o Estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato que originou a demanda, no de situação da coisa ou, ainda, na Capital do Estado, conforme art. 52, parágrafo único, do CPC. 2.
O auto de infração elaborado pelo agente do Órgão de fiscalização ambiental é ato administrativo que goza de presunção de veracidade e legitimidade, além de imperatividade e exigibilidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a ilegalidade no procedimento, principalmente na hipótese destes autos, em que a autuação se baseou em imagens de satélite que demonstram a supressão de vegetação no local
. 3. A caracterização de bis in idem das infrações carece de instrução probatória, na medida em que a documentação juntada à inicial é insuficiente para demonstrar, de plano, a ilegalidade das autuações lavradas pela SEMA e pelo IBAMA. 4. Agravo de Instrumento desprovido." (N.U 1016860-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2023, publicado no DJE 24/07/2023
– destaquei.
)

No caso em tela,
o apelante não logrou êxito em desconstituir a presunção de veracidade dos autos de infração lavrados pelo IBAMA, limitando-se a alegar, genericamente, que a fiscalização foi realizada sem análise técnica aprofundada, sem, contudo, apresentar provas concretas que infirmem as constatações realizadas pelos agentes ambientais.

Ademais, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, especificamente do relatório detalhado da operação estanque III (I
d
21400187), os agentes do IBAMA constataram
in loco
a ocorrência de alteração na cobertura vegetal, tendo o próprio apelante informado que "
não possuía licença ambiental para proceder o desmate"
, o que corrobora a materialidade da infração ambiental.

Outrossim, impende destacar que, em matéria ambiental, vigora o princípio da precaução, que impõe a adoção de medidas preventivas diante de atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente, mesmo na ausência de certeza científica absoluta quanto aos seus efeitos. Tal princípio encontra respaldo no artigo 225 da Constituição Federal, que consagra o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida.

Nesse contexto, a inversão do ônus da prova em matéria ambiental é medida que se impõe, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.060.753/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux, no qual se reconheceu que
"

O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou
que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva
".

Destarte, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de comprovação de autoria e materialidade, uma vez que os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para demonstrar a ocorrência da infração ambiental e a responsabilidade do apelante.

2.
Da alegada necessidade de realização de perícia ambiental
in loco

O apelante sustenta, ainda, a necessidade de realização de perícia ambiental in loco para aferição real do dano ambiental alegado, invocando o artigo 19 da Lei 9.605/98, que dispõe: "
A perícia de constatação do dano ambiental, sempre que possível, fixará o montante do prejuízo causado para efeitos de prestação de fiança e cálculo de multa."

Contudo, tal argumento não merece acolhimento.

Primeiramente, cumpre destacar que o dispositivo legal invocado pelo apelante utiliza a expressão "sempre que possível", o que denota que a realização de perícia para constatação do dano ambiental não é medida obrigatória em todos os casos, mas sim facultativa, a depender das circunstâncias concretas.

No caso em apreço, a constatação do dano ambiental foi realizada por agentes do IBAMA, órgão técnico especializado na
fiscalização e proteção do meio ambiente, que, no exercício regular de suas atribuições legais, verificaram
in loco
a ocorrência de desmatamento em área de especial preservação, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

Ademais, conforme já explicitado anteriormente, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao administrado o ônus de desconstituí-los mediante prova robusta em sentido contrário, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
:

“(...)
a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios do poluidor-pagador, da reparação in
integrum
, da prioridade da reparação in natura e do favor
debilis
, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à Justiça, entre as quais se
inclui
a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental"

(REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016,
DJe
09/09/2016).

Outrossim, o artigo 373, §1º, do Código de Processo Civil autoriza o juiz a atribuir o ônus da prova de modo diverso, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. No caso em tela, considerando a natureza difusa do bem jurídico tutelado (meio ambiente) e a aplicação do princípio da precaução, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe.

Destarte, não há que se falar em necessidade de realização de perícia ambiental
in loco
, uma vez que os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para demonstrar a ocorrência do dano ambiental e a responsabilidade do apelante.

3.
Da alegada violação aos princípios da legalidade, verdade material, proporcionalidade e razoabilidade

O apelante alega, ainda, violação aos princípios da legalidade, verdade material, proporcionalidade e razoabilidade, por não haver provas suficientes para a condenação.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Conforme já explicitado anteriormente, os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para demonstrar a ocorrência do dano ambiental e a responsabilidade do apelante, não havendo que se falar em violação aos princípios invocados.

No que tange ao princípio da legalidade, cumpre destacar que a condenação do apelante encontra respaldo no artigo 225, §3º, da Constituição Federal, que estabelece que
"as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados"
, bem como no artigo 14, §1º, da Lei 6.938/81, que dispõe que
"sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade
".

Quanto ao princípio da verdade material, impende salientar que, em matéria ambiental, vigora o princípio da precaução, que impõe a adoção de medidas preventivas diante de atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente, mesmo na ausência de certeza científica absoluta quanto aos seus efeitos. Nesse contexto, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, cabendo ao suposto degradador comprovar que sua atividade não é lesiva ao meio ambiente, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

No que concerne aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cumpre destacar que a condenação imposta ao apelante
se
mostra
proporcional e razoável diante da gravidade do dano ambiental causado, qual seja, o desmatamento de 185,8432 hectares de floresta nativa amazônica, área de especial preservação, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

Destarte, não há que se falar em violação aos princípios da legalidade, verdade material, proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que a condenação do apelante encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio e mostra-se proporcional e razoável diante da gravidade do dano ambiental causado.

4.
Da alegada improcedência do pedido de indenização por dano moral coletivo

O apelante sustenta, ainda, a improcedência do pedido de indenização por dano moral coletivo, alegando que se trata de lesão hipotética a direitos transindividuais e que a jurisprudência tem sido restritiva face à cominação de condenações por dano moral coletivo, admitindo-a somente nas situações em que haja efetiva comprovação de que o dano ambiental expôs uma determinada coletividade a sentimentos de dor, sofrimento ou vergonha.

Contudo, tal alegação não merece acolhimento.

Primeiramente, cumpre destacar que o dano moral coletivo, em matéria ambiental, prescinde da comprovação de dor, sofrimento ou abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
"

"O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das
individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base
"
(REsp 1.410.698/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

No caso em apreço, restou comprovado o dano ambiental causado pelo apelante, consistente no desmatamento de 185,8432 hectares de floresta nativa amazônica, área de especial preservação, sem a devida autorização do órgão ambiental competente. Tal conduta, por si só, já configura dano moral coletivo, uma vez que atinge interesse não patrimonial da coletividade, qual seja, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, conforme preconiza o artigo 225 da Constituição Federal.

Ademais, o dano moral coletivo possui caráter punitivo e pedagógico, visando desestimular a prática de condutas lesivas ao meio ambiente. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de
que "

O dano moral coletivo é aferível in
re

ipsa
, ou seja, sua configuração decorre da mera constatação da prática de conduta ilícita que, de maneira injusta e intolerável, viole direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral
" (REsp 1.487.046/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2017,
DJe
16/05/2017).

No caso em apreço, a conduta do apelante, consistente no desmatamento de 185,8432 hectares de floresta nativa amazônica, área de
especial preservação, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, configura grave ofensa à moralidade pública, uma vez que atinge bem jurídico de relevância constitucional, qual seja, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, conforme preconiza o artigo 225 da Constituição Federal.

Destarte, não há que se falar em improcedência do pedido de indenização por dano moral coletivo, uma vez que a conduta do apelante configura dano moral coletivo, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5.
Da alegação de que a área supostamente desmatada ilegalmente foi objeto de explorações anteriores autorizadas

O apelante alega, ainda, que a área supostamente desmatada ilegalmente foi objeto de explorações anteriores autorizadas, e que ele apenas deu continuidade à remoção de resíduos deixados em decorrência desta prática concedida.

Contudo, tal alegação não merece acolhimento.

Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, especificamente das contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (I
d
266532350), a Autorização para Exploração Florestal (AEF) encontrava-se vencida à época dos fatos, tendo validade apenas até 26/06/2016, enquanto a fiscalização ocorreu em 19/04/2018, ou seja, quase dois anos após a expiração do prazo legal.

Nesse contexto, qualquer intervenção ambiental realizada sem a renovação expressa da AEF configura atividade irregular, nos termos da legislação ambiental vigente. Ademais, conforme já explicitado anteriormente, o próprio apelante informou aos agentes do IBAMA que
"não possuía licença ambiental para proceder o desmate
", o que corrobora a ilegalidade da conduta.

Outrossim, ainda que se admitisse que a área já havia sido objeto de explorações anteriores autorizadas, tal fato não eximiria o apelante da responsabilidade pela reparação do dano ambiental causado, uma vez que, em matéria ambiental, vigora o princípio do poluidor-pagador, que impõe ao degradador o dever de reparar o dano causado ao meio ambiente, independentemente de culpa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
:

"a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios do poluidor-pagador, da reparação in
integrum
, da prioridade da reparação in natura e do favor
debilis
, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à Justiça, entre as quais se
inclui
a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental"

(REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016,
DJe
09/09/2016).

Destarte, não há que se falar em exclusão da responsabilidade do apelante pela reparação do dano ambiental causado, uma vez que, em matéria ambiental, vigora o princípio do poluidor-pagador, que impõe ao degradador o dever de reparar o dano causado ao meio ambiente, independentemente de culpa.

6.
Da alegação de que a condenação deve ser convertida em serviços de preservação nos termos do artigo 72, §4º, da Lei 9.605/98

O apelante alega, ainda, que em caso de condenação, esta deve ser convertida em serviços de preservação nos termos do artigo 72, §4º, da Lei 9.605/98, que dispõe:
"A multa simples pode ser convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente.
"

Contudo, tal alegação não merece acolhimento.

Primeiramente, cumpre destacar que o dispositivo legal invocado pelo apelante
se refere
à conversão da multa simples em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, e não à conversão da indenização por dano moral coletivo, que possui natureza jurídica distinta.

A multa simples é sanção administrativa aplicada pelo órgão ambiental competente, no exercício do poder de polícia, em razão da prática de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 70 da Lei 9.605/98. Por sua vez, a indenização por dano moral coletivo é sanção civil, aplicada pelo Poder Judiciário, em razão da prática de ato ilícito que cause
dano
a interesse não patrimonial da coletividade, nos termos do artigo 1º da Lei 7.347/85.

Nesse contexto, a possibilidade de conversão prevista no artigo 72, §4º, da Lei 9.605/98 aplica-se tão somente à multa simples, não se estendendo à indenização por dano moral coletivo, que possui natureza jurídica distinta.

Destarte, não há que se falar em conversão da indenização por dano moral coletivo em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, uma vez que o dispositivo legal invocado pelo apelante não se aplica à indenização por dano moral coletivo, que possui natureza jurídica distinta da multa simples.

7.
Da alegação de que o valor fixado a título de indenização é exorbitan
te

Considerando a gravidade do dano ambiental causado, consistente no desmatamento de 185,8432 hectares de floresta nativa amazônica, área de especial preservação, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, o valor fixado a título de indenização por dano moral
coletivo mostra-se, na verdade, módico, não havendo que se falar em exorbitância.

A Amazônia, bioma de relevância mundial, constitui patrimônio nacional, nos termos do artigo 225, §4º, da Constituição Federal, que dispõe:

"A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais."

Nesse contexto, o desmatamento de 185,8432 hectares de floresta nativa amazônica, área de especial preservação, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, configura dano ambiental de extrema gravidade, que justifica a fixação de indenização por dano moral coletivo em valor significativo, a fim de desestimular a prática de condutas semelhantes.

Ademais, o valor fixado a título de indenização por dano moral coletivo deve levar em consideração não apenas a extensão do dano, mas também o caráter punitivo e pedagógico da medida, visando desestimular a prática de condutas lesivas ao meio ambiente (REsp 1.487.046/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2017,
DJe
16/05/2017).

No caso em apreço, considerando a extensão do dano (185,8432 hectares de floresta nativa amazônica), a relevância do bem jurídico tutelado (meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida) e o caráter punitivo e pedagógico da medida, o valor fixado a título de indenização por dano moral coletivo (R$ 93.000,00) mostra-se, na verdade, módico, não havendo que se falar em exorbitância.

Destarte, não há que se falar em exorbitância do valor fixado a título de indenização por dano moral coletivo, uma vez que este se mostra proporcional à gravidade do dano ambiental causado e ao caráter punitivo e pedagógico da medida.

Nesse contexto
voto pelo desprovimento do recurso interposto por JOSE OSWALDO FELIX ALVES, mantendo-se
incólume
a sentença recorrida em todos os seus termos.

II
–

D
o recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que o valor arbitrado a título de dano moral coletivo (R$ 93.000,00) é irrisório frente à extensão do dano ambiental causado (185,8432 hectares de floresta amazônica de especial preservação), pleiteando sua majoração.

Assiste razão ao apelante.

Conforme já explicitado anteriormente, o dano moral coletivo, em matéria ambiental, prescinde da comprovação de dor, sofrimento ou abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o dano moral coletivo ambiental atinge interesse não patrimonial da coletividade e decorre da lesão ao bem jurídico tutelado, dispensando-se a prova de efetivo dano ou sentimento social negativo (REsp 1.410.698/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

No caso em apreço, restou comprovado o dano ambiental causado pelo apelado, consistente no desmatamento de 185,8432 hectares de floresta nativa amazônica, área de especial preservação, sem a devida autorização do órgão ambiental competente. Tal conduta, por si só, já configura dano moral coletivo, uma vez que atinge interesse não patrimonial da coletividade, qual seja, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, conforme preconiza o artigo 225 da Constituição Federal.

Nesse contexto, o valor fixado a título de indenização por dano moral coletivo deve levar em consideração não apenas a extensão do dano, mas também o caráter punitivo e pedagógico da medida, visando desestimular a prática de condutas lesivas ao meio ambiente.

No caso em apreço, considerando a extensão do dano (185,8432 hectares de floresta nativa amazônica), a relevância do bem jurídico tutelado (meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida) e o caráter punitivo e pedagógico da medida, o valor fixado a título de indenização por dano moral coletivo (R$ 93.000,00) mostra-se, de fato, irrisório, não atendendo à finalidade punitiva e pedagógica da medida.

C
onsiderando a extensão do dano (185,8432 hectares de floresta nativa amazônica), a relevância do bem jurídico tutelado (meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida) e o caráter punitivo e pedagógico da medida, entendo que o valor fixado a título de indenização por dano moral coletivo deve ser majorado para
aproximadamente
R$
1.000
,00 (
mil
reais) por hectare de área desmatada, totalizando R$
186.000,00
(
cento e oitenta e seis mil
reais).

Tal valor mostra-se proporcional à gravidade do dano ambiental causado e ao caráter punitivo e pedagógico da medida, atendendo à sua dupla função: reparar o dano e inibir a conduta ilícita.

Co
nsiderando a gravidade da infração cometida (desmatamento de 185,8432 hectares de floresta nativa amazônica, área de especial preservação, sem a devida autorização do órgão ambiental competente), o impacto no seio da sociedade (lesão ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida), a capacidade econômica do agente causador do dano (proprietário de imóvel rural de 1.367,0487 hectares) e o caráter pedagógico
da medida (desestímulo à prática de condutas lesivas ao meio ambiente), o valor ora fixado mostra-se proporcional e razoável.

Destarte, voto pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para majorar o valor fixado a título de indenização por dano moral coletivo para
R$ 1.000,00 (mil reais)
por hectare de área desmatada,
aproximadamente,
totalizando
R$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais).

Em face do exposto,
nego provimento
a
o recurso interposto por JOSE OSWALDO FELIX ALVES e pelo
provimento
do recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, para majorar o valor fixado a título de indenização por dano moral coletivo para
R$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais)
, mantendo
incólume
a sentença recorrida em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025